Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-37.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000983-37.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAERCIO RODRIGUES SILVA DAMASCENO

Advogado(s)
:
MILENA DE OLIVEIRA COELHO, LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

II A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELO. DIALETICIDADE. PRESENÇA. SEGURO. VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA. LER/DORT. ACIDENTE LABORAL. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDEZ LABORAL PERMENENTE AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Presente a dialeticidade exigida para a irresignação recursal, o que impõe a rejeição da preliminar suscitada, que alegara a ausência daquela.
PREFACIAL AFASTADA.

II
–
O contrato de seguro é a modalidade de contrato na qual o segurador, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir ao segurado o pagamento de uma indenização, se ocorrer o risco a que está exposto.

III
–
Afastada a invalidez alegada na exordial, inviável é o acolhimento no pleito de indenização securitária, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000983-37.2022.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, em que figura como
Apelante
LAERCIO RODRIGUES SILVA DAMASCENO e como
Apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA